Tribunal: TJMT
Processo: 1018781-72.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018781-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GUINYMER BASTOS DE FIGUEIREDO - CPF: 570.907.001-78 (RECORRENTE), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA COMPROVADO – VALORES QUE DESTOAM DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FATURAS IMPUGNADAS ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas para a média de consumo, especialmente quando registradas reclamações.

A inscrição nos órgãos de proteção por fatura acima da média e impugnada administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para determinar a revisão das faturas, a emissão de nova fatura, a suspensão da interrupção dos serviços e a amortização do saldo devedor das faturas, bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) em razão da inscrição indevida por fatura impugnada administrativamente, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar
que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias: (a)
revise
as faturas impugnadas, com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b)
emita
nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c)
suspenda
o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura, (d)
amortize
o saldo devedor das faturas impugnadas com eventual valor consignado nos autos; sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$8.000,00;

b)
condenar
a parte reclamada, a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (18/05/2020, ID 40662513) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

c)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 32188897, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Preclusas as vias recursais
,
intimem-se
novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo.

Havendo obrigação de fazer pendente de cumprimento
, as intimações
devem
ser realizadas pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça, cf Súmula 410 do STJ).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, uma vez que as faturas se referem ao consumo registrado, não havendo qualquer irregularidade na medição.

Alegou inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral, pois o corte decorre de inadimplência.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de pedido de revisão das faturas de janeiro/2020, fevereiro/2020, março/2020 e abril/2020, posto que os valores destoam e, muito, dos meses anteriores e da média de consumo. Há prova de que o consumo médio aumentou drasticamente, posto que as faturas impugnadas mediram 1.018Kwh, 1.061Kwh, 1024Kwh e 521Kwh, bem como houve inscrição nos órgãos de proteção referente a fatura de janeiro/2020, conforme constou no fundamento da sentença:

Em análise dos autos, observa-se que as faturas impugnadas (janeiro, fevereiro, março e abril de 2020) registraram consumo de 1.018, 1.060, 1.024 e 521 Kwh (ID 32185213).

Por outro lado, com base no do histórico de consumo (ID 32185214), nota-se que a média de consumo apurada no período julho/2019 a dezembro/2019 é de 160 kwh.

Com base nestes apontamentos, constata-se que efetivamente há cobrança de fatura com consumo acima da média, o que já induz a irregularidade na cobrança.

Ademais, nota-se ainda que a concessionária reclamada não produziu provas que comprove a legitimidade das faturas impugnadas, pois não apresentou
nenhum documento
que possa evidenciar a legitimidade dos lançamentos impugnados.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão e reconheceu o direito à revisão e à indenização por dano moral, com o que não concorda a parte promovida.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, não verifico a existência de reparo a ser feito na sentença proferida, de modo que o recurso deve ser desprovido. O magistrado
a quo
apreciou com acuidade os fatos narrados na inicial, comprovados por meio das provas produzidas, que denotam aumento abusivo no consumo.

Vejo que o histórico de consumo retirado do próprio aplicativo da promovida indica uma média de consumo dentro de 13 (treze) meses de 395,31 Kwh, indicando que houve um aumento abusivo nas faturas impugnadas pelo promovente, o que não se justifica.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O promovente, além de entrar em contato telefônico diretamente com a promovida, realizou reclamação junto ao Procon (FA n. 51.019.001.20.0000930), porém, não obteve êxito em resolver o problema administrativamente.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo, especialmente quando registradas reclamações.

A inscrição nos órgãos de proteção por fatura acima da média e impugnada administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável e, no caso, o valor da indenização por dano moral deve ser mantido porque foi fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021